Tribunal: STF
Processo: ARE 1262493
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 17, p. 67 - eDOC 18, p. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA COMPARATIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE A RESPEITO DA INTENÇÃO DE DENEGRIR A IMAGEM DA EMPRESA CONCORRENTE. EXALTAÇÃO DAS VANTAGENS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ART. 20, §4º DO CPC. 
    1. Conforme precedentes do STJ e do STF, o recurso interposto prematuramente antes do julgamento de embargos de declaração, que interrompem o prazo recursal (art.538 do CPC), necessita ser reiterado no momento oportuno, o que não consta dos presentes autos. Preliminar de intempestividade acolhida com relação ao recurso da 1ª apelante.
    2. Tanto a parte como o seu patrono tem legitimidade para recorrer a respeito dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ. Preliminar de ilegitimidade e falta de interesse rejeitada.
    3. A propaganda comparativa é aceita pelo Código de Auto-Regulamentação Publicitária (art. 32), desde que não tente denegrir a imagem da marca concorrente. In Casu, não restou comprovada a intenção de denegrir, mas sim de exaltar as qualidades e maiores vantagens da recorrida em comparação com as vantagens oferecidas pela concorrente, ora apelante, que seria menos amiga do consumidor que a recorrida.
    4. Recurso da 2ª apelante conhecido e improvido.
    5. Com relação aos honorários advocatícios, por não ter havido condenação, aplica-se o disposto no art. 20, §4º do CPC, ou seja, os honorários são arbitrados por avaliação eqüitativa do magistrado, que no caso, se apresentaram...
    6. Recurso da 3ªapelante conhecido e provido em parte para majorar o valor dos honorários advocatícios.
    7. DECISÃO À UNANIMIDADE. ” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV; 7º, IV e 93, IX, da Constituição da República, bem como violação da Súmula Vinculante 04 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, nulidade do acórdão por ausência de motivação da decisão impugnada e negativa de prestação jurisdicional, afirmando-se, assim, flagrante desrespeito ao devido processo legal (eDOC 25, p. 17-18). Alega-se, ainda, que a fixação de honorários em salários mínimos viola a Constituição da República, em seu art. 7º, inciso IV, e a Súmula Vinculante 04 (eDOC 25, p. 18). 
    A Presidência do TJPA negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, pela incidência da Súmula 282 do STF e por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa (eDOC 41).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660), o Plenário da Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do princípio do devido processo legal, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, hipótese semelhante a dos autos. 
    Quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ademais, ao contrário do que alegado pelo agravante, no caso dos autos, o salário mínimo não foi utilizado como indexador, uma vez que o Tribunal de origem vinculou os honorários advocatícios a um valor certo em reais, utilizando-se do salário mínimo apenas para efeitos comparativos. Portanto, não há divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa à Súmula Vinculante e ao dispositivo constitucional suscitados. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Indenização. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o valor da indenização pode ser vinculado ao salário mínimo quando a condenação, apesar de fixada em múltiplos de salários mínimos, tem apenas a intenção de expressar o valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 395.730/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.05.2012)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF, e, quanto à afronta à Súmula Vinculante n. 04, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente